Tribunal: TJPA
Processo: 0004497-16.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004497-16.2019.8.14.0070

APELANTE: DIEGO CARVALHO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217 A, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DIEGO CARVALHO CARDOSO
, contra sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 217-A, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade de conduta, com base no art. 386, III e IV, do CPP, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial de Id. 21279256, pela Certidão de Nascimento da vítima de Id. 2127925, pelas Mensagens de texto, trocadas entre o apelante e a vítima de Id. 21279258, pelo Laudo de Exame Sexológico de Id. 21279258, pela Escuta Especializada da vítima de Id. 21279258, pelo Relatório IPL de Id. 21279260, bem como, pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No tocante a alegação de ter sido a prática delituosa consentida pela vítima, sabe-se que no âmbito da figura típica prevista no art. 217-A do CP, o consentimento da vítima é absolutamente irrelevante, pois o constrangimento, que naturalmente decorrente de violência ou grave ameaça, é concebido como fruto de presunção absoluta em decorrência da pouca idade da vítima, e de outra banda, tratando-se o ora apelante, de pessoa bem experiente e vivida, muito além da maturidade da vítima, já tendo, inclusive, outra mulher e filho quando passou a se relacionar com a vítima, não havendo que se falar, dessa forma, em atipicidade da conduta, restando plenamente configurado o delito de estupro de vulnerável contra vítima menor de 14 anos de idade, capitulado nas sanções previstas do art. 217-A, do CP.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A, e art. 59; CPP, art. 386, III e IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIEGO CARVALHO CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 217-A, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade de conduta, com base no art. 386, III e IV, do CPP, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que entre os meses de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, na cidade de Abaetetuba, o apelante DIEGO CARVALHO CARDOSO, por diversas vezes, praticou conjunção carnal com a adolescente MILENE MENDES DOS SANTOS, de 13 anos de idade, bem como, exibiu para a tia da vítima, filmagens da adolescente fazendo danças eróticas,”
fato ocorrido na comarca de Abaetetuba/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III e IV do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de estupro de vulnerável.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial de Id. 21279256, pela Certidão de Nascimento da vítima de Id. 2127925, pelas Mensagens de texto, trocadas entre o apelante e a vítima de Id. 21279258, pelo Laudo de Exame Sexológico de Id. 21279258, pela Escuta Especializada da vítima de Id. 21279258, pelo Relatório IPL de Id. 21279260, bem como, pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O recorrente
em seu interrogatório
sustentou a tese de erro de tipo, ao alegar que desconhecia a idade da vítima.

A vítima, M.M.S., relatou em seu depoimento especial em juízo, declarou que:
“que teve um relacionamento amoroso com o acusado por volta de dois meses; que quis se relacionar com o réu; que o acusado foi a primeira pessoa com quem relacionou; que a prática dos atos sexuais, com o acusado foram consentidos; que não teve traumas emocionais em razão dos fatos; que o réu tinha conhecimento de sua idade; que não tem mais contato com o acusado”
.

Já a testemunha, , MARILENE BRABO MENDES, genitora da vítima, em juízo, declarou “
que é mãe da vítima; que soube dos fatos por meio do celular da vítima; que após exame de mensagens do celular de sua filha, descobriu tudo; que ao tempo dos fatos, sua filha tinha por volta de 13 anos de idade; que não se recorda bem; que viu nos celular conversas entre sua filha e o acusado, bem como fotos dos dois juntos em motel; que chegou a utilizar o celular da vítima e se passando por sua filha, enviou mensagens para o réu marcando um encontro; que em o réu compareceu e foi surpreendido pela depoente; que o réu residia em frente à sua casa; que o acusado buscava sua filha na escola; que viu no celular de sua filha imagens dela e do réu com roupas íntimas; que sua filha afirmava que o réu tinha sido a única pessoa com já quem já tinha se relacionado; que o acusado tinha mulher e filho; que em razão disso, o relacionamento ocorria às escondidas; que sua filha nunca assumiu relacionamento com o réu; que pegou o celular da filha para ver seu conteúdo, após a vítima começar apresentar um comportamento estranho, razão pela qual, passou a desconfiar de sua conduta; que não notou ocorrência de abalo emocional da vítima depois dos fatos; que pouco tempo depois dos fatos, a vítima passou ter outro relacionamento e casou-se”.

Por sua vez, a testemunha MARLI BRABO MENDES, tia da vítima
,
em juízo, declarou “
que tinha conhecimento do relacionamento afetivo que havia entre a vítima e o réu; que todos da família sabiam do relacionamento; que a vítima e réu se gostavam; que quando a vítima ia para escola, o acusado ia atrás dela; que eles tinham um caso e todos sabiam; que a mãe da vítima não aceitava o relacionamento dos dois; que já houve desentendimentos entre a genitora e o réu em virtude desse relacionamento; que na época o acusado chegou a falar a depoente a respeito do relacionamento que tinha com a vítima; que tem conhecimento que entre eles havia relação sexuais, pois já viu fotos no celular do réu; que a vítima somente não ficou com o réu porque a genitora não aceitou, porque a vítima gostava muito do acusado; que o acusado já tinha mulher e filho; que a vítima tinha por volta de 12 a 13 anos quando se envolveu com o acusado
”.

Outrossim, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo sexológico, o depoimento da vítima, em especial, e demais depoimentos testemunhais, possuem especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Imperioso destacar que o Laudo de Exame Sexológico de Id. 2127925, atestou vestígios de prática de conjunção carnal. Outrossim, vale salientar, que o recorrente em seu interrogatório em juízo, declarou que manteve relação sexual apenas uma vez com a vítima e que ela supostamente dizia ter mais de 18 anos, ao contrário do que foi apurado diante das mensagens de texto, enviadas para a vítima, de Id. 21279258, comprovando que o apelante tinha pleno conhecimento de sua idade.

No tocante a alegação de ter sido a prática delituosa consentida pela vítima, sabe-se que no âmbito da figura típica prevista no art. 217-A do CP, o consentimento da vítima é absolutamente irrelevante, pois o constrangimento, que naturalmente decorrente de violência ou grave ameaça, é concebido como fruto de presunção absoluta em decorrência da pouca idade da vítima, e de outra banda, tratando-se o ora apelante, de pessoa bem experiente e vivida, muito além da maturidade da vítima, já tendo, inclusive, outra mulher e filho quando passou a se relacionar com a vítima, não havendo que se falar, dessa forma, em atipicidade da conduta, restando plenamente configurado o delito de estupro de vulnerável contra vítima menor de 14 anos de idade, capitulado nas sanções previstas do art. 217-A, do CP.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida para o crime de estupro de vulnerável, devendo ser mantida a fundamentação, pois o recorrente, em seu interrogatório em juízo, se limitou a sustentar a tese de erro de tipo, ao alegar que desconhecia a idade da vítima. Outrossim, mesmo que reconhecida a referida atenuante, a sua não utilização é plenamente justificada em razão do óbice da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025